Tribunal: STF
Processo: ARE 910869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS.



    1. Constata-se que eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à definição de embalagem prevista no RICMS demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.